Tribunal: TJMT
Processo: 1031516-03.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031516-03.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIAS BENICIO DE SOUZA - CPF: 777.738.021-49 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1031516-03.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:
12/07/2022

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):
Elias Benício de Spiza

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Ordem:
11

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO APRESENTADO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO.

AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação dos serviços da ré no que tange à cobrança da fatura de recuperação de consumo, sem a observância da normativa legal, declarando a inexistência do respectivo débito cobrado, e condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2.

Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. O conteúdo fático-probatório colacionado aos autos é suficiente para o julgamento da lide.

3.

A parte autora
alega em sua exordial que é titular da UC 6/635742-0 e que na data 03/11/2020 solicitou para que fosse instalado padrão de energia em sua residência, no entanto, a demandada não efetuou a instalação e mesmo assim, em 01/06/2021, emitiu fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 2.498,27 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos)

4.

A parte reclamada, em suas razões recursais,
alega regularidade dos débitos, pois houve vistoria em campo, o que legitima a cobrança efetuada. Afirma, ainda, que o Termo de Ocorrência de n. 53195780 foi assinado pelo autor, fato este que afasta o dever de indenizar, devendo a pretensão inicial ser julgada improcedente.

5.

O TOI juntado apenas no corpo do recurso constitui prova produzida de forma unilateral pela reclamada, prestadora de serviços, uma vez que deveria ser corroborado por outras provas, em especial laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu no caso dos autos, em desatendimento ao art. 590, §1º da Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL.

6.

Ainda, analisar o Termo de Ocorrência e Inspeção inserido nas razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

7.

Isso porque, referido documento não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, porquanto a empresa Recorrente poderia e deveria tê-lo trazido na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.

8.

I
nexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), bem como o Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado em total ofensa ao direito de defesa, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo medida que de rigor se impõe.

9.

Dano moral fixado em sentença no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022